Tribunal: STJ
Processo: 0700965-62.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2113018 - DF(2023/0438867-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JÚLIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA - DF022138
RECORRIDO
: SEBASTIÃO TANQUES DE LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SIMONE ANDRE DE LIMA
ADVOGADO
: GISELLE CAMPOS CANDOTTI - DF037580
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ARROLAMENTO
COMUM.
§§ 4o e 5o, DO CPC. IMPOSTO SOBRE
ART. 664,
TRANSMISSÃO

E
DOAÇÃO
-

CAUSA
MORTIS
ITCMD.

COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO
ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE
HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE.
1. As teses relacionadas ao
da
e ao
art. 31
Lei n. 6.830/1980
art. 663
do CPC não foram objeto de interpretação pelo Tribunal de origem,
razão pela qual, em relação a esses dispositivos, não se encontra
configurado o prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula
282 do STF.
2. Ao analisar o regime do ITCMD nas hipóteses de transmissão
, a Segunda Turma do STJ decidiu que, seja no
causa mortis
procedimento sumário, seja no arrolamento comum, “apenas com a
prolação da sentença de homologação da partilha é possível
identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e
quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização
do lançamento”
, relator ministro Herman
(REsp 1.832.054/DF
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
1/10/2019,
.
11/10/2019)
3. Conforme assentado pela Primeira Seção desta Corte, ao
interpretar o
do CTN, por ocasião do julgamento do Tema
art. 192
1.074 do STJ
, relatora ministra Regina Helena
(REsp 2.027.972/DF
Costa, julgado em
DJe de
, a exigência de
26/10/2022,
27/10/2022)
pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas
rendas, anteriormente à homologação da partilha, não alcança o
ITCMD, cuja materialidade – transmissão
– é
causa mortis
Documento eletrônico VDA56853670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/05/2026 21:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e67ee755-6125-4719-961f-c6553bf3b723

nitidamente distinta. Essa intepretação deve ser estendida ao
§ 5o, do CPC, que, assim como o
do CTN, refere-
art. 664,
art. 192
se tão somente à prova da quitação dos tributos relativos aos bens
do espólio e às suas rendas.
4. “A remissão ao
feita no
§ 4o, do CPC, consiste
art. 672,
art. 664,
em erro material decorrente da renumeração de artigos durante a
tramitação legislativa. A referência deve ser compreendida como
sendo ao
norma que possui conteúdo integrativo adequado
art. 662,
ao comando expresso e finalístico do
§ 4o” (Enunciado n.
art. 664,
131 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal).
5. Ao tratar do lançamento, do pagamento e da quitação do imposto
de transmissão, o
do CPC não exige que tais atos se deem
art. 662
anteriormente à homologação da partilha. Pelo contrário, afirma a
desvinculação entre a constituição e a exigência do crédito
referente ao ITCMD, de um lado, e o procedimento do
arrolamento, de outro, assegurando à Fazenda Pública a
prerrogativa de apurar o valor dos bens do espólio atribuído pelos
herdeiros e de realizar o lançamento do imposto.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente do
recurso especial e, nessa parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina (Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56853670 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/05/2026 21:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: e67ee755-6125-4719-961f-c6553bf3b723

RECURSO ESPECIAL No 2113018 - DF(2023/0438867-1)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JÚLIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA - DF022138
RECORRIDO
: SEBASTIÃO TANQUES DE LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SIMONE ANDRE DE LIMA
ADVOGADO
: GISELLE CAMPOS CANDOTTI - DF037580
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
ARROLAMENTO
COMUM.
§§ 4o e 5o, DO CPC. IMPOSTO SOBRE
ART. 664,
TRANSMISSÃO

E
DOAÇÃO
-

CAUSA
MORTIS
ITCMD.

COMPROVAÇÃO
DE
PAGAMENTO
ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE
HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE.
1. As teses relacionadas ao
da
e ao
art. 31
Lei n. 6.830/1980
art. 663
do CPC não foram objeto de interpretação pelo Tribunal de origem,
razão pela qual, em relação a esses dispositivos, não se encontra
configurado o prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula
282 do STF.
2. Ao analisar o regime do ITCMD nas hipóteses de transmissão
, a Segunda Turma do STJ decidiu que, seja no
causa mortis
procedimento sumário, seja no arrolamento comum, “apenas com a
prolação da sentença de homologação da partilha é possível
identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e
quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização
do lançamento”
, relator ministro Herman
(REsp 1.832.054/DF
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
1/10/2019,
.
11/10/2019)
3. Conforme assentado pela Primeira Seção desta Corte, ao
interpretar o
do CTN, por ocasião do julgamento do Tema
art. 192
1.074 do STJ
, relatora ministra Regina Helena
(REsp 2.027.972/DF
Costa, julgado em
DJe de
, a exigência de
26/10/2022,
27/10/2022)
pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas
rendas, anteriormente à homologação da partilha, não alcança o
ITCMD, cuja materialidade – transmissão
– é
causa mortis
nitidamente distinta. Essa intepretação deve ser estendida ao

§ 5o, do CPC, que, assim como o
do CTN, refere-
art. 664,
art. 192
se tão somente à prova da quitação dos tributos relativos aos bens
do espólio e às suas rendas.
4. “A remissão ao
feita no
§ 4o, do CPC, consiste
art. 672,
art. 664,
em erro material decorrente da renumeração de artigos durante a
tramitação legislativa. A referência deve ser compreendida como
sendo ao
norma que possui conteúdo integrativo adequado
art. 662,
ao comando expresso e finalístico do
§ 4o” (Enunciado n.
art. 664,
131 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da
Justiça Federal).
5. Ao tratar do lançamento, do pagamento e da quitação do imposto
de transmissão, o
do CPC não exige que tais atos se deem
art. 662
anteriormente à homologação da partilha. Pelo contrário, afirma a
desvinculação entre a constituição e a exigência do crédito
referente ao ITCMD, de um lado, e o procedimento do
arrolamento, de outro, assegurando à Fazenda Pública a
prerrogativa de apurar o valor dos bens do espólio atribuído pelos
herdeiros e de realizar o lançamento do imposto.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial do DISTRITO FEDERAL em que se
pleiteia a reforma do acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios
(TJDFT) assim ementado (e-STJ fl. 48):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO.
PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. DESNECESSIDADE.
ARTIGO 659, § 2°, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 659, § 2°, do CPC, “transitada em julgado a sentença
de homologação de partilha ou adjudicação, será lavrado o formal de partilha
ou elaborada a carta de adjudicação e, em se seguida, serão expedidos os
alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o
fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e outros
tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos
termos do § 2° do
” Assim, no arrolamento comum é desnecessário
art. 662.
comprovar o pagamento dos tributos relativos aos bens e rendas do espólio
objeto da transmissão.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados conforme
acórdão que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 75):
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. FORMAL DE
PARTILHA. EXPEDIÇÃO. PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD.
DESNECESSIDADE. ARTIGO 659, § 2°, DO CPC. CONTRADIÇÃO
INTERNA E OMISSÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA
JÁ
SOLUCIONADA.
PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, podem ser opostos
art. 1.022
embargos de declaração se houver obscuridade, contradição, erro material ou
omissão no acórdão. No entanto, não é viável tal modalidade de recurso com a
finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Por força do disposto no
do Código de Processo Civil, a matéria
art. 1.025
ventilada nos autos será considerada prequestionada, ainda que rejeitados os
embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existentes os vícios
que justificam a oposição do recurso integrativo.
3. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.
No especial, interposto com fundamento no
III, “a”, da
art. 105,
o ente público alega violação dos arts. 663 e 664, §§ 4o e 5o, do CPC, do
CF/88,
art. 192
do Código Tributário Nacional e do
da
.
art. 31
Lei n. 6.830/1980
Sustenta, em síntese, que “no caso do arrolamento comum existe
disposição especifica a indicar a necessidade de recolhimento do ITCD, não se aplicando
ao caso o
§ 2o, que trata do arrolamento sumário”, e que o
§ 5o, deve
art. 662,
art. 664,
ser interpretado em consonância com o disposto no
do Código Tributário
art. 192
Nacional e no
da Lei de Execuções Fiscais (e-STJ fl. 91).
art. 31
Aduz que, “se até mesmo ao credor quirografário o CPC
condiciona a homologação da partilha à reserva de bens suficientes para pagamento da
dívida, por imperativo lógico não se admite que à Fazenda Pública seja conferido
tratamento mais gravoso” (e-STJ fl. 95).
Sem contrarrazões.
A Presidência do TJDFT admitiu o recurso (e-STJ fls.
).
115/116
É o relatório.

VOTO

No recurso especial, pretende o Distrito Federal a reforma de
acórdão que negou provimento a agravo de instrumento com base na compreensão de
que, assim como ocorre em relação ao procedimento sumário, também no arrolamento
comum não se deve exigir a comprovação da quitação do Imposto sobre Transmissão
e Doação (ITCMD).
Causa Mortis
Colho do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos
pela Fazenda Pública (e-STJ fl. 77):
Da leitura dos autos, verifica-se que o v. Acórdão apresenta com nitidez as
razões pelas quais rejeitou a tese invocada pelo Embargante de necessidade de
prévia quitação de todos os tributos incidentes sobre os bens do espólio, pois
foi expressamente consignado que, “no rito de arrolamento não cabe
questionamentos acerta do pagamento dos tributos relativos à transmissão e
que devem as partes buscar nas vias administrativas ou judiciais próprias
, não fazendo, pois, diferenciação entre os ritos
para solucionar o impasse”
sumário e o comum, tal qual a jurisprudência colacionada no voto impugnado.
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o
tema repetitivo n. 1.074, fixou a seguinte tese: “No arrolamento sumário, a homologação
da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de
adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão
, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos
causa mortis
bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do
e 192 do CTN.”
CPC/2015
Ao analisar o regime do ITCMD nas hipóteses de transmissão
, esta Corte decidiu que, seja no procedimento sumário, seja no arrolamento
causa mortis
comum, “apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível
identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese
normativa, tornando possível a realização do lançamento”
, relator
(REsp 1.832.054/DF
ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
1/10/2019,
11/10/2019)
Por essa razão, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido que
não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos
sucessores, que se dá com a homologação da partilha. Confira-se o seguinte julgado:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 211 DO STJ. ITCMD. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO ANTERIORMENTE À PROLAÇÃO
DA
SENTENÇA
DE
HOMOLOGAÇÃO
DA
PARTILHA.
ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O
da
não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem,
art. 31
Lei 6.830/80
mesmo após o julgamento dos embargos de declaração. Ausente, portanto, o

requisito do prequestionamento, incide, no ponto, a Súmula 211 do STJ. 2. A
orientação do STJ é a de que, “tanto no rito do arrolamento comum quanto no
sumário, não há a necessidade de comprovar a prévia quitação do Imposto
sobre Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD anteriormente à prolação
da sentença de homologação da partilha reconhecendo os bens dos herdeiros”
(AgInt no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.703.598/DF
Segunda Turma, julgado em
DJe de
. 3. Agravo interno
6/3/2023,
15/3/2023)
desprovido. (AgInt no
, relator ministro Afrânio Vilela,
REsp 2.125.309/DF
julgado em
DJEN de
).
17/12/2025,
22/12/2025.
Registro que, em relação à alegação de violação do
do
art. 192
CTN, o raciocínio jurídico esposado no Tema 1.074 do STJ, quando se tratou da
desnecessidade de quitação do ITCMD para a homologação da partilha no rito sumário
do arrolamento, mostra-se plenamente aplicável à hipótese dos autos. No precedente
qualificado, a Primeira Seção do STJ, seguindo o voto da eminente relatora, ministra
Regina Helena Costa, observou o que se segue:
Noutro plano, o
do CTN, por seu turno, não tem o condão de impedir
art. 192
a prolação da sentença homologatória da partilha ou da adjudicação, ou de
obstar a expedição do formal de partilha ou da carta de adjudicação, quando
ausente o recolhimento do ITCMD.
Isso porque tal dispositivo traz regramento específico quanto à exigência de
pagamento de tributos concernentes aos bens do espólio e às suas rendas, vale
dizer, disciplina hipóteses de incidência cujas materialidades são claramente
distintas da transmissão causa mortis, evidenciando, desse modo, a ausência
de incompatibilidade com o
§ 2o, do
.
art. 659,
CPC/2015
Efetivamente, a redação do
do CTN coincide com a do revogado
art. 192
1.031, caput, do
, o qual, “[...] quando mencionava tributos relativos
CPC/1973
aos bens do espólio e às suas rendas, referia-se ao IPTU, ao ITR, ao IPVA e a
outros tributos devidos pelos bens inventariados (imóvel urbano, imóvel rural,
automóveis etc.), assim como eventual IR devido pelo espólio pelas rendas
dos bens inventariados (aluguel, rendimentos financeiros etc.)” (ARAÚJO,
Luciano Vianna. A homologação da partilha amigável, a entrega do formal de
partilha e o lançamento do imposto de transmissão causa mortis no
arrolamento sumário, conforme o
e a jurisprudência do Superior
CPC/15
. in “Direito das Sucessões: problemas e
Tribunal de Justiça (Tema 1.074)
tendências”. Coord. Ana Carolina Brochado Teixeira e Ana Luiza Maia
Nevares. Foco: Indaiatuba, 2022. p. 394 - destaquei).
Logo, a afirmação do recorrente segundo a qual o
do CTN
art. 192
“se aplica a qualquer tributo incidente sobre bem do espólio, inclusive o ITCD” (e-STJ
fl. 92) não se sustenta à luz do que já decidido por esta Corte, no tema repetitivo n. 1.074.

Por outro lado, a interpretação conferida pela Primeira Seção do
STJ ao
do CTN deve orientar a análise do
§§ 4o e 5o, do CPC,
art. 192
art. 664,
dispositivo que versa sobre o arrolamento comum. Vejam-se as redações desses artigos
apontados como violados:
CTN,
Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou adjudicação
art. 192.
será proferida sem prova da quitação de todos os tributos relativos aos
. (Grifos acrescidos)
bens do espólio, ou às suas rendas

CPC,
Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a
art. 664.
1.000 (mil) salários-mínimos, o inventário processar-se-á na forma de
arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado, independentemente de
assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, a
atribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.
[...]
§ 4o Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições
do
relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa
art. 672,
judiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do
espólio.
§ 5o Provada a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às
, o juiz julgará a partilha. (Grifos acrescidos).
suas rendas
No atinente ao
§ 5o, do CPC, perceba-se que, assim como o
art. 664,
do CTN, o dispositivo limita-se a exigir a prova da quitação dos “tributos
art. 192
relativos aos bens do espólio e às suas rendas”. Como já decidido pela Primeira Seção do
STJ, no Tema repetitivo 1.074, as materialidades dos tributos sobre bens e rendas do
espólio não se confundem com a hipótese de incidência do ITCMD (transmissão causa
), de modo que o
§ 5o, do CPC, não possui o alcance pretendido pelo ente
mortis
art. 664,
público, qual seja, o de ensejar a exigência da quitação do imposto de transmissão para a
homologação da partilha.
Quanto ao
§ 4o, do CPC, deve-se destacar, inicialmente,
art. 664,
que a referência ao
do CPC consiste em erro material, como explicado no
art. 672
Enunciado n. 131 da II Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça
Federal, produzido por comissão de trabalho presidida pelo eminente ministro Sérgio
Kukina:
A remissão ao
feita no
§ 4o, do CPC, consiste em erro
art. 672,
art. 664,
material decorrente da renumeração de artigos durante a tramitação legislativa.
A referência deve ser compreendida como sendo ao
norma que possui
art. 662,
conteúdo integrativo adequado ao comando expresso e finalístico do art. 664,
§ 4o.
Feito esse esclarecimento, reproduzo o teor do
do CPC:
art. 662

Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões
relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de
tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.
§ 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído
pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor
diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao
lançamento de créditos tributários em geral.
§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo,
conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades
fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.
Ao tratar do lançamento, do pagamento e da quitação do imposto
de transmissão, a norma processual não exige que tais atos se deem anteriormente à
homologação da partilha. Pelo contrário, afirma a desvinculação entre a constituição e a
exigência do crédito referente ao ITCMD, de um lado, e o procedimento do arrolamento,
de outro, assegurando à Fazenda Pública a prerrogativa de apurar o valor dos bens do
espólio atribuído pelos herdeiros e de realizar o lançamento do imposto.
Por fim, observo que as teses relacionadas ao
da
art. 31
e ao
do CPC não foram objeto de interpretação pelo TJDFT,
Lei n. 6.830/1980
art. 663
razão pela qual, em relação a esses dispositivos, não se encontra configurado o
prequestionamento, o que atrai o óbice da Súmula 282 do STF.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso
especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2023/0438867-1
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.113.018 / DF
Números Origem: 07009656220238070000 07020355820218070009 7009656220238070000
7020355820218070009
PAUTA: 12/05/2026
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ALEXANDRE CAMANHO DE ASSIS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: JÚLIO CÉSAR MOREIRA BARBOSA - DF022138
RECORRIDO
: SEBASTIÃO TANQUES DE LIMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: SIMONE ANDRE DE LIMA
ADVOGADO
: GISELLE CAMPOS CANDOTTI - DF037580
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa parte, negou-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina
(Presidente) e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221248589034441<290@
2023/0438867-1 - REsp 2113018
Documento eletrônico VDA56670542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 12/05/2026 19:27:22
Código de Controle do Documento: 018E3507-6BFA-4269-ADA5-373AC0AB2344